Tribunal: TJDFT
Processo: 0746666-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0746666-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: HORRARA ALVES LACERDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, na ação de busca e apreensão (0704812-41.2020.8.07.0012) ajuizada em desfavor de HORRARA ALVES LACERDA, determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que o autor/agravante fornecesse o endereço atualizado da requerida e para que comprovasse a constituição em mora. Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois a inicial foi instruída com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica mantida com a agravada, inclusive no que tange à demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. Defende que, para a comprovação da mora do devedor, basta que a notificação seja enviada para o endereço fornecido quando da formalização do contrato de financiamento com garantia fiduciária, afirmando que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço constante do contrato firmado com a ora agravada, o que seria suficiente para constituí-lo em mora. Pleiteia, assim, que seja concedido o efeito suspensivo à r. decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, a fim de que seja reformada a r. decisão que indeferiu o pedido liminar, acolhendo e determinando a busca e apreensão do bem, por estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69 e a constituição em mora do agravado. Preparo recolhido (ID 20802538 - págs. 1 e 2). Conforme decisão ID 20839695, com fundamento no artigo 932, III, do CPC ,e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheci do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Não resignado, o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 21557667). Certificado pela Secretaria da 2a Turma Cível a devolução de AR, para intimação da Agravante, sem cumprimento (ID 22359250). Determinada por Despacho (ID 22481980) a intimação do Agravante para indicar outro endereço para intimação da Agravada, este apresentou a petição ID 22705988, sustentando a desnecessidade da referida intimação. É a síntese do necessário. Decido. Compulsando os autos na origem, verifico que o feito foi sentenciado em 28 de janeiro de 2021, ocasião em que a petição inicial foi indeferida, com fundamento no artigo 321 e parágrafo único c/c artigo 330, IV, do CPC, e extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, incisos I, IV, VI, do CPC. (ID 82196812 – 1a instância). Quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, uma vez que se manifesta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu seu objeto, assim como em relação ao agravo interno. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento e o agravo interno. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator